Tribunal: TJPA
Processo: 0803368-06.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803368-06.2018.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: BONANCA TERRAPLENAGEM LTDA. - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que rejeitou A impugnação ao cumprimento de sentença interposto pelo apelante,
homologando os cálculos do exequente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores homologados na sentença observam corretamente os parâmetros do título executivo; (ii) determinar se a ausência de remessa dos autos à Contadoria Judicial, diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, configura vício apto a ensejar a anulação da sentença
.

III. Razões de decidir

3. O art. 524, § 2º, do CPC faculta ao juiz a remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir dúvidas sobre os cálculos, especialmente quando há significativa divergência entre as partes.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o magistrado, de ofício, encaminhar os autos ao contador judicial quando houver incerteza quanto ao valor exequendo, sem que isso importe em prejuízo às partes.

5. A ausência de remessa dos autos à Contadoria Judicial, mesmo diante da controvérsia expressiva entre os cálculos apresentados e da alegação de excesso de execução, compromete a liquidez do título e configura nulidade da sentença.

6.
A anulação da sentença, de ofício, visa preservar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sobretudo quando a Fazenda Pública figura no polo passivo da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença anulada de ofício. Recurso de Apelação julgado prejudicado.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 524, § 2º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.423.916/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.11.2019, DJe 28.11.2019; STJ, REsp 1.730.890/CE, rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 27.11.2018, DJe 07.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em ANULAR A SENTENÇA DE OFÍCIO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra BONANCA TERRAPLENAGEM LTDA. - EPP, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, nos autos da Ação de cumprimento de sentença (Processo nº 0803368-06.2018.8.14.0028), ajuizada pelo Apelado.

A Sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Dessa maneira, defiro o pedido de expedição de precatório do valor incontroverso, caso haja a interposição de recurso pela Fazenda Pública.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REJEITANDO A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA E HOMOLOGANDO OS CÁLCULOS DO EXEQUENTE NO VALOR devido no importe de R$ 1.971.742,14 (um milhão novecentos e setenta e um mil setecentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos), EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 924 do CPC.

Com ISENÇÃO DE CUSTAS por ser a Fazenda Pública.

Diante dos VALORES ENTÃO DEVIDOS, reputo que este NÃO pode ser pago mediante RPV, na forma do art. 535, § 3º, II do CPC. Sendo assim, OFICIE-SE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PARA PROCEDER AO REFERIDO PAGAMENTO POR PRECATÓRIO.

Autorizo, desde já, o destaque dos honorários contratuais.

Sem condenação em honorários, diante da Súmula 519 do STJ (REsp 1988414 SP 2022/0058220-3).

(...).

Em suas razões (Id. 25379186), o Ente Municipal aduz que os valores homologados pela autoridade de 1º grau estão incorretos, o que resultou num excesso no valor devido pela recorrente no quantum de R$ 184.724,25 (cento e oitenta e quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos).

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença
.

O apelado, devidamente intimado, apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto (Id. 25379192).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção
(id. 32775086).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a examiná-lo.

A questão em análise reside em verificar se os valores homologados na sentença observam corretamente os parâmetros do título executivo, bem como determinar se a ausência de remessa dos autos à Contadoria Judicial, diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, configura vício apto a ensejar a anulação da sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 524, § 2º, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte: “para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado”.

Em que pese tratar-se de uma prerrogativa conferida ao Magistrado, e não uma obrigação, a significativa divergência nos valores apontados pelas partes recomenda o envio dos autos ao contador do Juízo para dirimir as dúvidas existentes sobre o valor do título judicial.

Sobre o tema, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o seguinte:

“A norma autoriza o juiz a tomar, de ofício, medidas que seriam próprias da parte interessada, já que na execução por quantia certa, por meio do cumprimento de sentença, o direito patrimonial é normalmente disponível. Quando tratar-se de processo em que haja assistência judiciária, bem como naqueles em que o juiz perceber que a memória de cálculo apresentada pelo credor é flagrantemente superior ao que determina o título executivo (judicial ou extrajudicial), pode o magistrado solicitar o auxílio do contador do juízo para que confira os referidos cálculos” (in Código de Processo Civil Comentado. 17. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomsom Reuters Brasil, 2018. pg. 1470).

Sendo importante ressaltar que a análise do valor do débito pelo órgão auxiliar do Juízo não implica em prejuízo às partes.

Outrossim, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial e considerá-los como corretos, quando houver dúvida acerca do correto valor da execução. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados da mencionada Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. DÚVIDA ACERCA DO VALOR EXECUTADO. REMESSA DE OFÍCIO DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "Havendo dúvidas quanto ao real montante devido, é possível que o Magistrado, de ofício e em qualquer grau de jurisdição, determine a remessa dos autos à Contadoria, a fim de apurar se os cálculos do credor foram elaborados em respeito aos parâmetros estabelecidos pelo título executivo"

(STJ - AgInt no REsp 1.537.936/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/02/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.423.916/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 28/11/2019)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. REMESSA, EX OFFICIO, DOS AUTOS AO CONTADOR. DÚVIDA ACERCA DO CORRETO VALOR DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AUSÊNCIA. ART. 475-B, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 no julgamento do Agravo Interno.

II - Iniciado o cumprimento de sentença, deixou o Executado de apresentar, tempestivamente, os Embargos à Execução. Não obstante, o juiz, de ofício, remeteu os autos à Contadoria, a fim de rever os cálculos apresentados pelo Exequente.

III - A despeito da não oposição dos embargos à execução, o juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial quando houver dúvida acerca do correto valor da execução e verificar que os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução, nos termos do art. 475-B, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973.

IV - A preclusão da parte não atinge o juiz, o qual tem o dever de zelar pela correta execução do título judicial.

V - Honorários recursais. Não cabimento.

VI - Recurso Especial improvido.

(STJ - REsp n. 1.730.890/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 7/12/2018)”

No caso, compulsando os autos, constata-se que a apelada apresentou cálculo na quantia de R$ 1.971.742,14 (um milhão, novecentos e setenta e um mil, setecentos e quarenta e dois reais e catorze centavos) como sendo o valor devido. Todavia, o município apelante apresentou impugnação por excesso de execução e anexou planilha de cálculo, cujo valor resultou na quantia de R$ 1.612.735,95 (um milhão, seiscentos e doze mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos)

Entretanto, o Juízo a quo não enviou o processo à Contadoria Judicial e proferiu a sentença recorrida.

A apelante arguiu que os valores homologados pela autoridade de 1º grau estão incorretos, resultando num excesso no valor devido no quantum de R$ 184.724,25 (cento e oitenta e quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos).

Outrossim, por cautela, diante dos argumentos e documentos colacionados aos autos, vislumbro a possibilidade de haver risco de dano grave e de difícil reparação à Fazenda Pública Estadual, motivo pelo qual, a anulação, de ofício, da sentença é medida que se impõe, devendo os autos serem encaminhados ao Contador Judicial, objetivando apurar o valor correto a ser pago pela recorrente.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA BANCÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA MANIFESTAÇÃO COM RELAÇÃO AOS CÁLCULOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE SE DEMONSTRA PREMATURA. DIVERGÊNCIA ENTRE O CÁLCULO DA EXEQUENTE E DA EXECUTADA. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. MEDIDA MAIS JUSTA E EQUÂNIME. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. Recurso prejudicado.

(TJ-PR - RI: 006562350202081600141 Londrina 0065623-50.2020.8.16 .00141 (Acórdão), Relator.: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 13/02/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/02/2023)"

Execução de título judicial. Discordância em relação ao valor exequendo. Necessidade de remessa dos autos ao contador judicial. Anulação do julgado. A decisão monocrática condenou os apelados a restituírem à apelante os valores indevidamente debitados em seu cartão de crédito, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros desde a citação, mantendo a sentença quanto ao mais. Do conjunto probatório carreado aos autos, infere-se que existe divergência em relação aos valores efetivamente devidos pelos réus, chamando atenção o fato de que os autos em nenhum momento foram remitidos ao contador judicial, apesar da discordância. Além disso, destaca-se o fato de que, apesar de ter determinado a intimação do primeiro réu na forma do artigo 475-J do antigo CPC, a magistrada homologou os cálculos apontados pelo banco às fls. 319, nos quais não está incluída a multa prevista no dispositivo legal citado. Desta forma, considerando que o comando judicial executado condenou os apelados em quantia ilíquida e, ainda, que é evidente nos autos a existência de controvérsia acerca do exato valor devido, patente a necessidade de manifestação de um expert a fim de que se elaborem os cálculos com base nos parâmetros fixados na decisão monocrática. Sendo assim, a sentença deve ser anulada para que os autos sejam remetidos ao contador a fim de serem sanadas as persistentes dúvidas acerca do quantum efetivamente devido pelos apelados a título de dano material. Sentença que se anula de ofício. Recurso prejudicado.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00080787020108190052 201600178271, Relator.: Des (a). MARIO ASSIS GONÇALVES, Data de Julgamento: 15/03/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 20/03/2017)

Assim, em que pese o respeitável entendimento da autoridade de 1º grau, entendo ser equivocada a sentença recorrida, visto que o Juízo Monocrático proferiu a sentença recorrida sem, antes, determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, anulo, de ofício, a sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para que os autos sejam remetidos ao Contador Judicial, objetivando apurar o valor correto a ser pago pela recorrente.

Julgo prejudicado o Recurso de Apelação interposto pelo Município de Marabá.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/02/2026